Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Em se tratando de direito patrimonial privado, as partes detêm o direito de transigir a qualquer tempo, incumbindo ao Poder Judiciário homologar o acordo, quando presentes os requisitos legais.
2. Havendo acordo entabulado entre as partes, não há falar em aplicação dos princípios da sucumbência ou causalidade para arbitramento de honorários, pois não há pretensão resistida, nem vencedor, nem vencido.
3. Deu-se parcial provimento às apelações.